Tribunal: TJDFT
Processo: 0763644-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens. Divórcio decretado. controvérsia restrita à partilha do patrimônio comum. casamento. Regime de bens. Comunhão parcial. Divisão do patrimônio. financiamento contraído na constância do vínculo em nome da empresa da ex-cônjuge. Alegação de que o mutuado fora revertido em proveito familiar. investimento em imóvel comum. Comprovação. Ausência. Dívida revertida em prol do núcleo familiar. Ônus probatório. Desincumbência. Inocorrência (CPC, art. 373, i). Partilha do débito. Impossibilidade. Documento novo (cpc, art. 435). Juntada posterior à sentença. Enquadramento. Não ocorrência. Consideração. Inviabilidade. Preliminar. redistribuição dos ônus sucumbenciais. Suscitação. Pleito deduzido em contrarrazões. Questão ultrapassada pela sentença. Reprisamento. Exame. Impossibilidade. Apelo. Pedido. Concessão da benesse da gratuidade da justiça. Realização do preparo. Ato incompatível com o pedido. Prequestionamento. Teses e dispositivos legais. Desnecessidade de enfrentamento. Resolução integral da demanda segundo os dispositivos aplicáveis ao caso concreto. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ex-cônjuge em face da sentença que, resolvendo a ação de divórcio litigioso com partilha de bens que fora manejada em seu desfavor por seu ex-marido, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando o divórcio dos litigantes, dispensando-os dos alimentos reciprocamente devidos e partilhando, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, o patrimônio que fora amealhado no transcurso do vínculo conjugal.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da possibilidade de ser realizada a partilha da dívida originária da contratação de financiamento bancário por firma individual de titularidade da ex-consorte, em fase de execução de título extrajudicial, sob o prisma de que, conquanto contratada a obrigação em nome de pessoa jurídica excluída da partilha, deve ser partilhada por integrar o acervo patrimonial passivo subsistente no momento da extinção do vínculo conjugal, porquanto revertido o mutuado em prol da entidade familiar.
III) Razões de decidir
3. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
4. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido, notadamente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões, ainda que a arguição verse sobre matéria de ordem pública.
5. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
6. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada, como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito ou automaticamente incidente à míngua de qualquer estipulação (CC, arts. 1.640, 1.658, 1.659, 1.660 e 1.664).
7. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos e obrigações contratadas na constância do casamento comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo, mediante a decretação do divórcio, ressoando determinante para a irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, as obrigações passivas – ou seja, se o crédito ou o débito eclodira ainda na constância da relação havida.
8. Aferido que, conquanto o matrimônio tenha sido pautado pelo regime da comunhão parcial de bens, a ex-cônjuge descurara-se de guarnecer os autos dos elementos documentais necessários à assimilação das especificidades pertinentes ao financiamento contraído em nome da firma individual de sua titularidade, constituída anteriormente ao enlace matrimonial e excluída do monte partilhável, conquanto tenha sustentado que teria sido revertido em prol do núcleo familiar, mediante investimentos em imóvel comum partilhado, denotando que não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto, ressoa infirmada a viabilidade de, dissolvido o enlace, ser partilhada a obrigação passiva, precipuamente porque não evidenciada a reversão do mútuo contratado em prol da entidade familiar, não obstante contraído em nome de pessoa jurídica excluída do monte partilhado (CPC, art. 373, I e II).
9. Ausente a comprovação de que o financiamento contraído se revertera em proveito da entidade familiar, o passivo dele originário deve ser afastado da partilha defronte a ausência de comprovação de que efetivamente tivera por destino incremento patrimonial ou à realização de obrigações afetadas ao extinto casal, devendo o débito ser reservado à ex-consorte por ter sido o mútuo contratado em nome de pessoa jurídica de sua titularidade e excluída dos bens partilhados, gerando a presunção de que revertera ao seu exclusivo proveito e patrimônio (CC, arts. 1.663, § 1o, 1.664 e 1.666).
10. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustão toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restada decidido.
IV) Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.